Tribunal: TJPA
Processo: 0002292-35.2012.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002292-35.2012.8.14.0401

APELANTE: THIAGO ROCHA VIEIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, § 2°, I E II, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. EXCLUSÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE RELATIVA À MENORIDADE. PROCEDÊNCIA.
CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO
.
VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,

conhecer e dar parcial provimento
ao recurso de apelação
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0002292-35.2012.8.14.0401

2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: THIAGO ROCHA VIEIRA

DEFENSOR PÚBLICO: EDGAR MOREIRA ALAMAR

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Thiago Rocha Vieira
, irresignado com a decisão do Juízo de Direito da 5° Vara Criminal da Comarca de Belém de condená-lo pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, inciso I e II do Código Penal.

Na peça acusatória (Id.

5209629 - Pág. 2 a 6
), consta,
ipsis litteris
:

(...) que no dia 07/02/2012, por volta das 19h e 30min, a vítima DIEGO RENAN SANTOS foi alvo do crime tipificado no art, 157, §2º, I e II do Código Penal Brasileiro, perpetrado pelos, ora denunciado, THIAGO VIERIRA E JONAS LUIS ARAÚJO DA COSTA.

O delito ocorreu quando a vítima estava na passagem Motorizada, bairro Condor, com sua motocicleta de marca Honda/Titan Esport 150, Placa JVM – 4367, cor vinho, quando foi surpreendida pelo denunciado THIAGO ROCHA VIEIRA, vulgo “Zeca Urubu” e seu comparsa JONAS LUIS ARAÚJO DA COSTA, vulgo “cauê”.

THIAGO ROCHA VIEIRA, vulgo “Zeca Urubu”, armado com um revólver abordou a vítima e anunciou um assalto junto com JONAS ARAUJO DA COSTA, vulgo “cauê”, e mediante grave ameaça subtraíram a motocicleta, o celular e a carteira da vítima, contendo: Carteira Nacional de Habilitação, CRLV da motocicleta. Após o assalto, fugiram levando os pertences da vítima. Ato contínuo a vítima DIEGO RENEN SANTOS, foi até a Seccional da Cremação para registrar a ocorrência, mas o SISP estava em pane. Então procurou o vizinho, que é Policial Militar, de nome Vitor Hugo dos Santos Pereira, onde pediu ajuda para recuperar sua motocicleta.

O vizinho e outro policial Leandro De Souza, foram atrás dos denunciados. Na manhã seguinte, a vítima retornou à Seccional da Cremação para registrar o boletim e voltou para casa. Posteriormente foi chamado por uma autoridade policial daquela Seccional, onde veio a saber que THIAGO ROCHA VIEIRA havia sido preso, momento em que reconheceu o denunciado THIAGO ROCHA VIEIRA como um dos autores do crime.

(...)

Recebida a denúncia (Id.
5209632 - Pág. 3
), e, devidamente, citado o apelante (Id.
5209632 - Pág. 6
), este apresentou resposta à acusação, por intermédio de advogado particular (Ids.
5209632 - Pág. 14 e 5209632 - Págs. 27 a 30
).

Sobrevieram as audiências (Ids. 5209633 - Pág. 7 a 8, 5209633 - Págs. 19 a 20), na qual foram ouvidas três testemunhas de acusação, a vítima e procedido o interrogatório do acusado. Em seguida, foram apresentas as alegações finais orais pelas partes
.

Ao sentenciar (Id.
5209635 - Pág. 19 a 34
),
a juíza
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, condenando o então apelante na sanção de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, mais 133 (cento e trinta e três) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do crime.

Devidamente intimado (Id.
5209636 - Págs. 8 a 9
) condenado apresentou recurso de apelação por meio da Defensoria Pública (Id.
5209636 - Pág. 10
).

Nas razões recursais (Id.
5209636 - Pág. 14 a 21
), a defesa pugnou pela reforma da sentença para redimensionamento da pena base ao mínimo legal, com a exclusão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, e reconhecimento e aplicação da atenuante da menoridade.

As contrarrazões (Id.
5209637 - Págs. 2 a 8
) foram pelo parcial provimento do recurso, com o reconhecimento da atenuante da menoridade do agente.

Distribuídos os autos, coube a mim a relatoria do feito (Id.
5209637 - Pág. 10)
.

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a atenuante do art. 65, inciso I do CP e revista a pena base (Id.
5209637 - Pág. 16 a 19
).

É o relatório do necessário.

À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 25/05/2022.

VOTO

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade para recorrer. Preenchidos, assim, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecido.

02 – DA DOSIMETRIA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Id.

5209635 - Pág. 19 a 34
):

O réu, à época do delito, apresentava antecedentes criminais (FAC à 193/195).

A culpabilidade é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal.

A conduta social e a personalidade do agente sem dados específicos para uma avaliação.

O comportamento da vítima valoro de forma neutra, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime.

Os motivos determinantes do crime almejavam vantagem patrimonial e lucro fácil.

As circunstâncias do crime são as normais do tipo.

E, por fim, as consequências do crime com prejuízo patrimonial para a vítima, em razão da res furtiva não ter sido devolvida, as consequências de ordem moral e psicológica restaram indubitavelmente reconhecidas.

Considero como suficiente e necessária a fixação da pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 100 (cem) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato. Ausência de agravantes.

Não reconheço a atenuante da Menoridade de 21 anos à época do fato, prevista no artigo 65, I, do CPB. É certo que o indivíduo cessa sua menoridade civil aos 18 (dezoito) anos completos, passando então a ser responsável por TODOS os atos da vida civil. Na seara penal não deve ser diferente, haja vista que estando apto a exercer todos os direitos na esfera civil, com maior razão na esfera penal, equiparando na esfera penal o marco etário de 18 (dezoito) anos.

Ausentes causas de diminuição de pena, mas reconhecidas as causas de aumento de pena (Artigo 157, § 2º, Incisos I e II, do Código Penal), elevo a pena-base no percentual de 1/3, e fixo a pena privativa de liberdade em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses e mais 133 (cento e trinta e três) dias-multa, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário mínimo vigente à época do fato.

(...)

<sic>

Na primeira fase, depreendo que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente quatro: antecedentes, culpabilidade, motivos e consequências do delito. Todavia, entendo que as fundamentações precisam,
data máxima vênia
, ser revisadas.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

A culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –
in casu
, observo que foi exarada fundamentação inidônea, visto que se limitou a dizer: “
pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal”,
situação esta já punida pelo próprio delito, carecendo de reparo.

Não obstante, verifico que a conduta do recorrente denota maior gravidade, visto que, conforme conjunto probatório dos autos, atirou três vezes na direção da vítima, não vindo a atingi-la porque a arma falhou. Tal situação extrapola o tipo penal, caracterizando dolo intendo do acusado.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÕES DE INIDONEIDADE NA AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E DE NECESSIDADE DE REVISÃO DA PENA-BASE. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL EMBASADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. PRECEDENTES DESTA CORTE. INCREMENTO EM 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA. REFORMATIO IN PEJUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A culpabilidade e as circunstâncias do crime foram corretamente negativadas em função do efetivo disparo de arma de fogo contra a vítima e os policiais, em via pública, incrementando o risco de dano.
Da mesma forma, o pavor causado dentro de um veículo e morte na fuga são elementos idôneos à avaliação desfavorável das consequências do crime. Precedentes desta Corte.

2. O pedido de incremento em 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente resultaria em uma pena-base superior à aplicada nas instâncias ordinárias, de modo que incidiria em vedada reformatio in pejus.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.979.570/PA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 25/4/2022.) (grifei)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. CRIME DE ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE. PREPARAÇÃO PRÉVIA. ESPECIAL REPROVABILIDADE EVIDENCIADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO VALORADAS NEGATIVAMENTE COM BASE NO MODUS OPERANDI. DISPARO DE ARMA DE FOGO. FUNDAMENTO VÁLIDO. PERSONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 444/STJ. PRESENÇA DE DUAS MAJORANTES. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA JUSTIFICAR A EXASPERAÇÃO DA PENA ALÉM DA FRAÇÃO MÍNIMA LEGAL. CRITÉRIO MATEMÁTICO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 443/STJ. REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)

3. Legítima a consideração das circunstâncias do delito pelo modus operandi empregado na prática do delito, em que os agentes chegaram até a efetuar disparo de arma de fogo na via pública, fatos que desbordam do caminho razoavelmente utilizado para o crime de roubo, configurando justificativa válida para o desvalor. Precedentes.

(...)

(HC n. 199.609/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 3/8/2015.)

Desse modo, mantenho negativado o presente vetor.

Quanto ao vetor
antecedentes
– referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar de inquéritos policiais e de ações penais em curso para negativá-los (Súmula 444/STJ) – embora o juízo
a quo
não tenha apontado os feitos correlatos para negativar tal vetor, em análise da folha de antecedentes criminais do apelante (Id.
5209635 - Pág. 17 a 18) em conjunto com o Sistema Libra, encontrei três processos (números: 0111558-49.2015.8.14.0401, 0019143-81.2014.8.14.0401 e 0018603-57.2010.8.14.0401), nos quais constam sentença condenatória transitada em julgado em desfavor do apelante e, assim,
preservo negativado tal vetor
.

No que tange aos
motivos do crime
, foi utilizado fundamento inapto, visto que próprio do tipo, merecendo conserto.

Não havendo elementos aptos a sobrepesarem o vetor, considero-o como
neutro
.

Acerca das
consequências do crime
, destaco que

o prejuízo da vítima só pode ser levado em conta para agravar a pena-base, se for considerável. Assim consta dos precedentes dos tribunais superiores:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO.
DOSIMETRIA
. ART. 59 DO CP. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Nos termos da
jurisprudência
desta Corte, “nos crimes patrimoniais, o valor do prejuízo somente pode ser considerado para elevar a pena-base, quando se mostrar exacerbado, excedendo às consequências ínsitas ao tipo penal violado” (HC 557.515/MS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (Desembargador convocado do TJ/PE -, Quinta Turma, DJe 02/03/2020). 2. No presente caso, o prejuízo para a vítima foi de R$ 6.239,75 (seis mil, duzentos e trinta e nove reais e setenta e cinco centavos), valor expressivo e que não pode ser considerado inerente ao tipo penal. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1994392/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021)

Na hipótese, constato que houve perda de patrimônio significativo que ultrapasse o tipo penal, visto que o valor do bem subtraído - motocicleta de marca HONDA/TITAN ESPORT 150, PLACA- JVM- 4367, COR VINHO (Id.
5209630 - Pág. 6 do IPL
) -
à época do fato estava avaliado no valor aproximado de R$ 6.216,00 (seis mil, duzentos e dezesseis reais), segundo pesquisa a tabela Fipe.

Posto isto,
mantenho
negativado a referida circunstância.

Para mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. SÚMULA 444/STJ. CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA O AUMENTO DA PENA-BASE. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

3. Em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Na hipótese em apreço, o prejuízo suportado pelo ofensivo - trabalhador braçal que havia acabado de quitar a moto furtada, após o pagamento de 36 parcelas - denota a maior seriedade das consequências do crime, conquanto o dano material seja ínsito aos crimes contra o patrimônio.

(...)

(AgRg no HC n. 195.398/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 2/4/2018.)

Embora não tenha sido valorado o vetor das
circunstâncias do delito
– atinentes a elementos acidentais não participantes - realizo o deslocamento da majorante do concurso de pessoas e
negativo a presente circunstância
.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INSUBSISTENTE. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO INCIDÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO SOBEJANTES PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. VETORIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. INEXISTENTE AFRONTA AO ART. 617 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, DESDE QUE NÃO HAJA RECRUDESCIMENTO DO QUANTUM DA SANÇÃO FINAL APLICADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

3. As Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm entendimento pacificado no sentido de que, "na hipótese de existir mais de uma causa de aumento no crime de roubo, poderá ser valorada uma(s) como circunstância judicial desfavorável e outra(s) como majorante na terceira fase da dosimetria, para justificarem a elevação da pena, sem que haja qualquer ofensa ao critério trifásico" (AgRg no AREsp 1.237.603/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018).

4. O deslocamento da causa de aumento sobejante para a primeira fase da dosimetria é possível e não afronta o princípio da ne reformatio in pejus desde que não haja recrudescimento da reprimenda final imposta ao Réu.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.886.224/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 17/2/2021.)

Por fim, observo que a pena de multa foi arbitrada em valor desproporcional ao aplicado à pena de restritiva de liberdade, devendo ser corrigida.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NOS TERMOS LEGAIS. POSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N.

182/STJ. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. DESPROPORCIONALIDADE ANTE A SANÇÃO CORPORAL IMPOSTA. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. PARÂMETRO DE 1/6 (UM SEXTO). REDUÇÃO EM FRAÇÃO INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO). NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO.

AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

(...)

6. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "a quantidade de dias-multa deve guardar correspondência à sanção corporal aplicada. Afigura-se desproporcional o aumento do número de dias-multa em patamar superior àquele efetivado para a sanção privativa de liberdade, devendo ser reconhecida a manifesta ilegalidade, que reclama a concessão de habeas corpus de ofício, operando-se o seu redimensionamento" (AgRg no AREsp 900.438/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 6/2/2018, DJe 19/2/2018).

7. Na espécie, fixada a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, para o delito de roubo previsto no art. 157, caput, do CP, revela-se desproporcional, diante dos limites mínimo e máximo previstos no art. 49, do CP, a pena de multa fixada em 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa, devendo ser redimensionada.

(AgRg no AREsp 1688698/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020) (grifei)

Dessa feita,
considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), a
presença de quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis,
redimensiono a
pena-base para 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 182 (cento e oitenta e dois) dias-multa
, com fulcro na súmula 23 do TJPA.

No que tange à segunda fase, não houve a identificação de atenuantes e agravantes ao caso.
Em contrapartida, o apelante pleiteia o reconhecimento da atenuante de menoridade (art. 65, I, CP), pois alega que era menor de 21 (vinte e um) anos de idade, na data do fato.

Pois bem.

Compulsando os autos, extrai-se que o fato ocorreu em 07/02/2012 e que o recorrente nasceu em 21/07/1992 (Id.
5209630 - Pág. 24 do IPL
). Portanto, à época do delito contava com 19 (dezenove) anos de idade, fazendo
jus
ao reconhecimento da atenuante do art. 65, I, do CP. Senão vejamos:

Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena:

I - ser o agente menor de 21 (vinte e um), na data do fato, ou maior de 70 (setenta) anos, na data da sentença;

Dessa feita, defiro o pedido da defesa e fixo a reprimenda intermediária em
05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, mais 152 (cento e cinquenta e dois) dias-multa.

Na terceira fase não houve o reconhecimento de nenhuma causa de diminuição de pena, no entanto identificou-se duas causas de aumento, relativa ao emprego de arma e ao concurso de pessoas, prevista no art. 157, §2°, inciso I e II do CP. Todavia, retiro a majorante relativa ao concurso de pessoas, levando em conta que já foi utilizada na primeira fase para exasperar a pena basilar.

Não obstante, remanescendo, ainda, uma causa de aumento mantenho a fração de acréscimo de 1/3, visto que é a mínima aplicável, restando a reprimenda em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 06 (seis) dias de reclusão, mais 202 (duzentos e dois) dias-multa. No entanto, para não incorrer em
reformatio in pejus
,
preservo a pena definitiva fixada pela magistrada
a quo
, 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa.

Conservo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Pela quantia da pena privativa de liberdade do apelante – com fulcro no artigo 33, §2°, alínea b, do Código Penal – mantenho o seu cumprimento inicial no regime semiaberto

Inaplicáveis ao caso do art. 44 e 77 do CP.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação
.

É o voto.

Belém, 04/08/2022